Tribunal: TJPA
Processo: 0018754-96.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â PECULATO-FURTO â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA â POSSIBILIDADE â PRIMEIRA FASE â ÃNICA VETORIAL DESFAVORÃVEL FORAM OS MOTIVOS DO CRIME â AVALIAÃÃO DO VETOR DIZENDO QUE NADA JUSTIFICA A PRÃTICA DO CRIME â A SIMPLES FALTA DE MOTIVOS PARA O DELITO NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO IDÃNEO PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE ANTE A CONSIDERAÃÃO DESFAVORÃVEL DA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL, QUE EXIGE A INDICAÃÃO CONCRETA DE MOTIVAÃÃO VIL PARA A PRÃTICA DELITUOSA. PRECEDENTE DO STJ â CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL AFASTADA â PELA RECENTE ORIENTAÃÃO DO STJ, Ã IMPERIOSA A REDUÃÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE QUANDO O TRIBUNAL DE ORIGEM, EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, AFASTAR UMA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 59 DO CP RECONHECIDA NO ÃDITO CONDENATÃRIO â PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL â ATENUANTE DA CONFISSÃO â INCIDÃNCIA DO ENUNCIADO DA SÃMULA 231 DO STJ â NO EFEITO AUTOFÃGICO DA DECISÃO, A MATÃRIA DE ORDEM PÃBLICA â PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE â OCORRÃNCIA â A PENA IN CONCRETO FOI DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL Ã DE 04 (QUATRO) ANOS, POR FORÃA DO DISPOSTO NO ITEM V DO ART. 109 DO CP. ASSIM, A SENTENÃA CONDENATÃRIA FOI PUBLICADA, NA FORMA DO ARTIGO 389 DO CPP, EM 14.06.2017 (FLS. 150/V) E ATÃ A PRESENTE DATA, JÃ EXTRAPOLARAM OS QUATRO (04) ANOS DO PRAZO, OPERANDO-SE A PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE â A PRESCRIÃÃO DA PENA DE MULTA OCORRE NO MESMO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO PARA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, QUANDO A MULTA FOR CUMULATIVA, COMO NO CASO, INTELIGÃNCIA DO ART. 114 DO CP â APELO PROVIDO E, NA FORMA DO ARTIGO 61 DO CPP, EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0018754-96.2014.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ANDRÉ PIMENTEL SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO CARDOSO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO-FURTO - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA - POSSIBILIDADE - PRIMEIRA FASE - ÚNICA VETORIAL DESFAVORÁVEL FORAM OS MOTIVOS DO CRIME - AVALIAÇÃO DO VETOR DIZENDO QUE NADA JUSTIFICA A PRÁTICA DO CRIME -
A SIMPLES FALTA DE MOTIVOS PARA O DELITO NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE ANTE A CONSIDERAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, QUE EXIGE A INDICAÇÃO CONCRETA DE MOTIVAÇÃO VIL PARA A PRÁTICA DELITUOSA. PRECEDENTE DO STJ - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA - PELA RECENTE ORIENTAÇÃO DO STJ,
É IMPERIOSA A REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE QUANDO O TRIBUNAL DE ORIGEM, EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, AFASTAR UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 59 DO CP RECONHECIDA NO ÉDITO CONDENATÓRIO - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - ATENUANTE DA CONFISSÃO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ - NO EFEITO AUTOFÁGICO DA DECISÃO, A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - A PENA
IN CONCRETO
FOI DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE 04 (QUATRO) ANOS, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ITEM V DO ART. 109 DO CP. ASSIM, A SENTENÇA CONDENATÓRIA FOI PUBLICADA, NA FORMA DO ARTIGO 389 DO CPP, EM 14.06.2017 (FLS. 150/V) E ATÉ A PRESENTE DATA, JÁ EXTRAPOLARAM OS QUATRO (04) ANOS DO PRAZO, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - A PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA OCORRE NO MESMO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO PARA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, QUANDO A MULTA FOR CUMULATIVA, COMO NO CASO, INTELIGÊNCIA DO ART. 114 DO CP - APELO PROVIDO E, NA FORMA DO ARTIGO 61 DO CPP, EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao apelo e, na forma do art. 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade do réu, pela prescrição intercorrente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0018754-96.2014.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ANDRÉ PIMENTEL SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO CARDOSO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ANDRÉ PIMENTEL SANTOS, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do artigo 312, §1º do Código Penal. (fls. 148-150/v).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...)
no dia 29.09.2014, por volta das 15h00, policiais militares que estavam de serviço no Fórum Criminal de Belém, foram acionados para efetuar revista em alguns funcionários da empresa terceirizada ¿Cri Art¿, em razão de haver suspeitas de que um dos funcionários havia subtraído um notebook do interior da sala de audiência daquele Fórum. Com a revista foi encontrado o notebook em poder do o ora denunciado. (§) De acordo com a denúncia o referido notebook não estava mais sendo usado, uma vez que havia sido substituído por outro, mas o aparelho ainda se encontrava na sala de audiência aguardando o setor de informática proceder o recolhimento. Todavia quando o setor de informática fez uma ligação no sentido de ir apanhar o notebook, o mesmo não foi localizado naquela sala de audiência. (§) Após o desaparecimento do notebook foram solicitadas as filmagens do prédio, onde se verificou que no momento da faxina, várias pessoas entraram no local, dentre essas pessoas estava o denunciado. (§) Quando foi determinada a revista o denunciado confirmou que tinha um notebook na sua mochila, mas que não era igual ao que havia desaparecido, no entanto ao exibir o notebook constatou-se ser o aparelho desaparecido da sala de audiência, o que ficou confirmado a quando da avaliação feita pelo técnico do setor de informática do TJ/Pa, que constatou através do número de série e endereço MAC, que o aparelho encontrado com o denunciado
ANDRÉ PIMENTEL SANTOS
era o que foi subtraído. (§) O flagrante foi lavrado contra o acusado
ANDRÉ PIMENTEL SANTOS
em 29.09.2014
. (...)¿. Sic -
fl. 148.

Inconformado com a condenação, o réu apelou impugnando exclusivamente a dosimetria da pena, alegando que a sanção foi aplicada de forma desproporcional ao caso, havendo necessidade de adequação com fundamentação concreta, na forma do artigo 93, IX da Constituição da República.

Argumenta a defesa que, se for feita uma análise da dosimetria engendrada na sentença, fica evidente que dentre todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, nenhuma prejudica o réu, não sendo razoável que a pena-base seja fixada acima da mínima de 02 (dois) anos de reclusão.

Impugna o
quantum
relativo à atenuante da confissão, segundo alega, com total ausência de razoabilidade e proporcionalidade, pois a pena foi atenuada em 06 (seis) meses, que corresponde a 1/9 (um nono), quando o menor patamar objetivo da redução, previsto no Código Penal, é de 1/6 (um sexto).

Por fim, pede o provimento do recurso, visando que seja fixada a pena-base no mínimo legal e computando a atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto); caso contrário, requer o prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária. (fls. 155-161).

Contrarrazões às fls. 164-169 pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 27 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ANDRÉ PIMENTEL SANTOS.

Incontroversas na ação ficaram a autoria e materialidade do delito e disso não se tem dúvidas, porque a confissão do acusado está em consonância com as demais provas dos autos.

A impugnação recursal foi exclusivamente da dosimetria da pena que penso, até caberia os benefícios do artigo 44 do Código Penal (substituição da pena corporal por restritiva de direitos).

De plano, vislumbro razão à defesa, senão vejamos:

A DOSIMETRIA DA PENA, na sentença, assim foi estipulada, ressalvando que em nenhum momento houve avaliação da culpabilidade que entendo, não extrapolou o normal da espécie:

¿(...)
Destarte, o contexto probatório é suficiente para atestar a autoria do crime.

Como já delineado acima, as declarações prestadas pelas testemunhas todas em juízo, são provas cristalinas que ensejam decisão absolutamente segura de que o acusado cometeu o delito, e, assim, o contexto probatório é suficiente para atestar a autoria do crime praticado pelo acusado.

Assim, os fatos descritos na denúncia restaram quantum satis devidamente comprovados e são indenes para lastrear um decreto condenatório. Portanto, não há de se chegar à outra conclusão senão a de acolher a pretensão punitiva do Estado, rejeitando, em consequência, o pedido de absolvição esposada pela Defesa.

Em face disso, as provas apresentadas nos autos ensejam decisão absolutamente segura de que o acusado cometeu o delito, como bem assevera o representante do Ministério Público em alegações finais, assistindo-lhe, portanto, razão para requerer a condenação do acusado pela prática do crime de peculato. No que diz respeito à pena para o crime de peculato deve ser aplicado de acordo com o art. 312. Vejamos:
Peculato
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Levando-se em consideração que o réu não registra antecedentes criminais, fl. 147; que sua conduta social é boa; que não possui personalidade voltada para o crime;
que

os motivos do crime não favorecem ao réu, eis que nada justifica a prática delitiva
; que as circunstâncias do fato não apresentam maior gravidade uma vez que não houve violência; que as consequências extrapenais não foram graves, uma vez que o patrimônio público foi recuperado; que o comportamento da vítima em nada facilitou e nem incentivou a ação do réu; que a situação econômica do réu não é boa, condeno o réu
ANDRÉ PIMENTEL SANTOS,
pela prática do crime previsto no artigo 312, do CPB, como
pena-base 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
.

Existindo circunstância atenuante de pena, (art. 65, III, ¿d¿, do CPB, (confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de
04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Inexistem causas agravantes de pena.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena,
pelo que torno a pena acima concreta, final e definitiva
.
Fixo-lhe o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Sem custas, vez que foi defendido por Defensor Público.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime
ABERTO
em estabelecimento prisional apropriado do Estado. (CP, art. 33, § 2º, `b¿, do CP). (...)
¿. Sic - fls. 149/v-150.

Na primeira fase da dosimetria da pena,
a única
circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal valorada desfavorável foram ¿os motivos do crime¿, assim avaliados:
¿...
que os motivos do crime não favorecem ao réu, eis que nada justifica a prática delitiva;¿
.

Convenhamos, quais foram os motivos concretos do crime que desfavorecem o réu? Afinal, a simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para majorar a pena-base, senão vejamos a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
(...) A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa.
(...)
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena-base imposta ao paciente. (STJ - HC 289.788/TO, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). Grifado.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 157, 381 e 387 do CPP, e art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Máxima). A sanção não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados no caso concreto. Por analogia:
A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP, e art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Máxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas, dados não explicitados ou integrantes da própria conduta tipificada. VI -
In casu
, o v. acórdão objurgado, ao confirmar a r. sentença, no particular, carece, na fixação da resposta penal, de fundamentação objetiva imprescindível, porquanto reconheceu como desfavoráveis os motivos do crime com base em elementos do próprio tipo (precedentes).
(...) Agravo regimental parcialmente provido no sentido de redimensionar a pena imposta ao agravante para 2 (dois) e 4 (quatro) meses de reclusão, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juízo da execução, mantida, no mais, a condenação. (STJ - AgRg no REsp 1335521/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017). Grifo.

Por outro lado, observando os fatos concretos dos autos, os motivos não são mais do que o proveito próprio do apelante em utilizar o notebook, tanto que o aparelho estava na mochila dele na hora da revista, então ¿proveito próprio¿ é circunstância inerente ao tipo penal.

A respeito da matéria, o enunciado deste e. Tribunal:
Súmula nº 17
: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Em recente precedente do STJ, a orientação é de que quando se afasta uma circunstância judicial do art. 59 do CP, em recurso exclusivo da defesa, impõe-se a redução da pena-base, senão vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1
. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.
2. Embargos de divergência desprovidos. (STJ - EDv nos EREsp 1826799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021). Sublinhado.

No caso, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante, exceto os motivos do crime que, agora, vão afastados, para fixar a pena-base no mínimo legal de dois (02) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o verbete da Súmula 231 do STJ impede que a pena-base, estando no mínimo legal, seja reduzida abaixo deste mínimo.

Inexistem agravantes, nem causas de diminuição ou aumento da pena, tornando-se definitiva e concreta a sanção em dois (02) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Eis uma sanção justa para a censura do crime.

No efeito autofágico desta decisão, forçoso é reconhecer a matéria de ordem pública da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, como visto abaixo:

A pena corporal aplicada foi de 02 (dois) anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, inciso V do CP.

Assim, a sentença condenatória foi publicada, na forma do artigo 389 do CPP, em 14 de junho de 2017 (fls. 150/v) e até a presente data, já extrapolaram os quatro (04) anos do prazo, operando-se a prescrição intercorrente.

A prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for cumulativa, como no caso, inteligência do art. 114 do CP.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento e, na forma do art. 61 do CPP, declaro extinta a punibilidade do apelante ANDRÉ PIMENTEL SANTOS, qualificado nos autos, pela prescrição intercorrente, na forma dos artigos 107, inciso IV e art. 109, inciso V c/c o 114, todos do Código Penal Brasileiro, nos termos acima expendidos.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 16 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto

e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿lance-se o nome do réu no rol dos culpados¿ (fls. 150/v), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

ApAndrePeculato